Tribunal: TJMT
Processo: 1014397-35.2021.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-29
Data de publicação: 2021-09-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014397-35.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[HENRIQUE CRISTOVAO DE ASSIS - CPF: 733.723.581-04 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. - CNPJ: 29.309.127/0001-79 (AGRAVANTE), LUANA KELY BENEVIDES - CPF: 702.996.761-53 (AGRAVADO), HENRIQUE CRISTOVAO DE ASSIS - CPF: 733.723.581-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – MULTA COERCITIVA PARA CUMPRIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA – POSSIBILIDADE – NECESSIDADE DE EFETIVAÇÃO DA TUTELA – CUSTEIO DE CIRURGIA NA FORMA INDICADA PELO MÉDICO RESPONSÁVEL – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO

Os artigos 297, 536 e 537 § 1o do Código de Processo Civil autorizam que o juiz, de ofício ou a requerimento da parte, imponha multa diária como forma de constrager o devedor ao cumprimento da obrigação.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL
, com o fito de reformar a decisão que, nos Autos da Ação de Obrigação de Fazer de no 1035610-28.2020.8.11.0002, ajuizada por
LUANA KELY BENEVIDES
, fixou pena de multa diária no valor de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais) para que a parte demandada, ora agravante, cumpra o comando judicial que determinou o custeio do procedimento cirúrgico da agravada.

Para tanto, aduz a agravante que, antes mesmo de ter sido notificada pessoalmente para o cumprimento da tutela de urgência, já havia autorizado o procedimento cirúrgico da autora, razão pela qual, mostra-se descabida a aplicação de multa cominatória.

O pedido liminar de efeito suspensivo foi indeferido.

Apesar de intimada, a agravada deixou de apresentar contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

O cerne da controvérsia gravita em torno da decisão que fixou pena de multa diária no valor de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais) para que a parte demandada, ora agravante, cumpra o comando judicial que determinou o custeio do procedimento cirúrgico da agravada.

Segundo a agravante, faz-se necessário o afastamento da multa arbitrada, pois houve o cumprimento da tutela de urgência e a inexecução da obrigação de fazer deve ser atribuída à inércia da agravada.

Pois bem.

A respeito do caso em exame, os artigos 297, 536 e 537 § 1o do Código de Processo Civil autorizam que o juiz, de ofício ou a requerimento da parte, imponha multa diária como forma de constrager o devedor ao cumprimento da obrigação.

Art. 297. O juiz poderá determinar as medidas que considerar adequadas para efetivação da tutela provisória.

(...)

Art. 536. No cumprimento de sentença que reconheça a exigibilidade de obrigação de fazer ou de não fazer, o juiz poderá, de ofício ou a requerimento, para a efetivação da tutela específica ou a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente, determinar as medidas necessárias à satisfação do exequente.

§ 1o Para atender ao disposto no caput , o juiz poderá determinar, entre outras medidas, a imposição de multa
, a busca e apreensão, a remoção de pessoas e coisas, o desfazimento de obras e o impedimento de atividade nociva, podendo, caso necessário, requisitar o auxílio de força policial.

Art. 537.
A multa independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito
.

Nesse sentido, orienta a jurisprudência:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - JUSTIÇA GRATUITA RECURSAL - PESSOA JURÍDICA - HIPOSSUFICIÊNCIA COMPROVADA - CIRURGIA REPARADORA APÓS GASTROPLASTIA - DERMOLIPECTOMIA - ABDÔMEN EM AVENTAL - INDICAÇÃO MÉDICA - OBESIDADE MÓRBIDA - TRATAMENTO OBRIGATÓRIO - ABRANGÊNCIA DE TODAS AS AÇÕES NECESSÁRIAS PARA RECUPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E REABILITAÇÃO DA SAÚDE DO PACIENTE - ROL DA AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE - CUMPRIMENTO INTEGRAL DA LEI No 9.656/98 - TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA - REQUISITOS PREENCHIDOS - MANUTENÇÃO DA DECISÃO - MULTA COERCITIVA - ASTREINTES - REDUÇÃO - POSSIBILIDADE.

A obesidade mórbida é doença crônica, com cobertura obrigatória nos planos de saúde (art. 10, caput, da Lei no 9.656/1998), abrangendo todos os tratamentos necessários para a recuperação e reabilitação da saúde do paciente, inclusive aqueles necessários para reparar consequências advindas de procedimento cirúrgico realizado - gastroplastia.

Para deferir-se a tutela de urgência, pressupõe-se a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito, o perigo de danos ou risco ao resultado útil do processo, conforme dispõe o artigo 300 do CPC/15. Presentes os requisitos, medida que se impõe é manter a concessão da tutela.

A multa diária, também chamada de "astreintes" configura-se como a pena pecuniária fixada na hipótese de descumprimento de ordem judicial de obrigação de fazer ou não fazer, cujo objetivo é induzir o réu a cumprir a ordem judicial. O art. 537 do Código de Processo Civil determina que cabe ao juízo, na aplicação de multa coercitiva
, determinar o valor da multa imposta, que deve ser suficiente e compatível com a obrigação estipulada, cabível a sua redução quando se mostrar excessivo, em respeito à razoabilidade e à proporcionalidade. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.19.121865-0/001, Relator (a): Des. (a) Marcos Henrique Caldeira Brant, 16a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 22/01/2020, publicação da súmula em 24/01/2020)

Nesse particular, cumpre assinalar, que o Juízo de origem impôs a multa cominatória em razão do descumprimento da decisão precedente, que havia determinado à agravante, que autorizasse e custeasse o procedimento cirúrgico da agravada, na forma pretendida e conforme recomendação médica acostada nos autos, mais precisamente no id. 45327549, que recomendou a realização da cirurgia no Hospital Santa Rosa, nesta Capital.

Contudo, a guia de solicitação de internação apresentada pela operadora de saúde agravante, acostada ao id no 61519338, indica que o procedimento cirúrgico foi autorizado em estabelecimento diverso do recomendado, ou seja, de forma diversa do comando da tutela de urgência, que havia determinado o custeio e autorização na forma indicada pelo profissional médico.

Diante desse quadro, mostra-se correta a fixação de multa cominatória, para fins de efetivação da tutela de urgência, razão pela qual, deve ser mantida a decisão de base.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/09/2021